Tribunal: TJDFT
Processo: 0749569-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE REENVIO DE CARTA PRECATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. ROL. URGÊNCIA.
I – A r. decisão que indefere o pedido da ré para reenvio de carta precatória para intimação da testemunha não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC e, na demanda, não ficou configurada a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.